Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720863-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HFD - HOLOSBACH, FERREIRA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos no Juízo de origem verifico que houve julgamento dos EDCiv interpostos. Assim manifeste o Agravante no prazo de 5(cinco) dias sobre o seu interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator